Tribunal: TJMT
Processo: 1027271-86.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-31
Data de publicação: 2020-12-31

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1027271-86.2020.8.11. 0000
IMPETRANTE: ARNALDO SILVA ARAUJO.
PACIENTE: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA.
PLANTÃO JUDICIÁRIO
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hur-Carlos Santos França, contra ato praticado pelo Juíza de Direito da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que decretou a prisão preventiva do Paciente, pela suposta autoria do crime de Ameaça e Lesão Corporal, no âmbito da violência doméstica, em descumprimento de medidas protetivas, impostas em favor de sua ex-companheira.
Em apertada síntese, alega o Impetrante: i) fundamentação inidônea do decreto constritivo, ante a ausência dos pressupostos, especialmente a ausência de descumprimento das medidas protetivas impostas; ii) predicados pessoais favoráveis ao Paciente; III) ofensa da Presunção de Inocência; iv) da não Antecipação da Pena do Delito de suposto Descumprimento das Medidas Protetivas de Urgência; v) da não Antecipação da Pena da Contravenção Penal de suposta Vias de Fato; vi) da Aplicação Alternativa de Medida Diversa da Prisão; vii) suspeição do investigador de polícia que lavrou o auto de constatação do crime; viii) divergência das provas juntadas aos autos; ix) ausência de credibilidade da vítima perante o Poder Judiciário, uma vez que ameaçou o paciente, por meio WhatsApp, no sentido de que iria “sujar seu nome”, à título de vingança; x) inexistência de sala de estado maior na comarca de Arenápolis/MT; xi) possibilidade de prisão domiciliar, caso não seja decretada a revogação da prisão, por estar com suspeita de contágio da COVID-19 e, xii) suficiência de medidas cautelares diversas.
Diante desse contexto, argumenta que estão presentes os requisitos legais para a concessão da liminar, sendo o fumus boni iuris caracterizado pela fundamentação e vasta documentação juntada aos autos e o periculum in mora, consubstanciado no fato que o Paciente se encontra com mandado de prisão preventiva expedido em seu desfavor desde 27/12/2020, a despeito da ausência de fundamentação idônea.
Por essas razões, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva do Paciente, com a expedição do competente Alvará de Soltura; subsidiariamente, caso esse não seja o entendimento pleiteia a substituição da prisão preventiva por medida cautelar alternativa, confirmando-se, ao final, a ordem do presente habeas corpus.
Os documentos foram juntados eletronicamente.
Por meio do ID n. 71554471 o Impetrante adita a inicial para juntar documentos que a princípio não foram carregados e incluir os seguintes pedidos: pedido subsidiário para que seja concedido ao Paciente a Liberdade Provisória, uma vez que presentes os requisitos favoráveis; pedido alternativo caso negado a LIMINAR do presente habeas corpus, que esta Relatora marque data e hora para que o Paciente se apresente perante sua presença para ser encaminhado a Sala do Estado Maior.
É o que merece registro.
Decido.
Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Hur-Carlos Santos França, contra ato praticado pelo Juíza de Direito da Segunda Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, que decretou a prisão preventiva do Paciente, pela suposta autoria do crime de Ameaça e Lesão Corporal, no âmbito da violência doméstica, em descumprimento de medidas protetivas, impostas em favor de sua ex-companheira.
Pois bem.
É cediço que para a concessão de habeas corpus, é necessária a comprovação de ausência dos requisitos da prisão preventiva estabelecidos no art. 312 do Código de Processo Penal, in verbis:
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Da análise perfunctória, própria desta fase de cognição sumária, observa-se que, na hipótese em debate, não foi comprovado, de plano, o constrangimento ilegal propalado na exordial, porque a medida acautelatória ora combatida se mostra proferida à luz do princípio da razoabilidade, e em conformidade com as peculiaridades do caso.
A propósito, extrai-se da decisão proferida pela Juíza de Primeiro Grau:
“... In casu, entendo que há nos autos demonstração do fumus commissi delicti, com a demonstração de indícios suficientes de autoria e materialidade dos crimes de lesão corporal e ameaça decorrentes de violência doméstica e familiar em face da vítima Daiane Gomes Barroso. De igual modo, vislumbro no caso em apreço a presença do periculum liberatis, posto que o ofensor corriqueiramente vem descumprindo as medidas protetivas de urgência, fatos estes que podem ser facilmente verificados em todo decorrer do feito, bem como é possível vislumbrar a agressão da mídia audiovisual carreada no ID no 46614821, especificamente aos 18 (dezoito) segundos desta, assim como permaneceu durante todo o evento próximo à vítima, captando imagens desta (ID no 46588529). Nessa toada, ante o descumprimento reiterado das medidas protetivas de urgência, em especial pela mídia audiovisual no qual demonstra o ofensor agredindo a vítima com um chute, além de que teria permanecido durante todo o evento próximo desta, o requisito necessário para decretação da prisão preventiva está demonstrado nos autos, em atenção no artigo 313, inciso III, do Código de Processo Penal [...]. Nestes termos, verifico que se o indiciado permanecer em liberdade poder a colocar em risco a garantia da ordem pública, levando -se em consideração a gravidade do crime perpetrado, bem como que mostra -se alheio às determinações judiciais, em especial pelo descumprimento das medidas protetivas aplicadas em favor da vítima, de modo que a aplicação das medidas protetivas não se mostraram suficientes para inibir o ímpeto delituoso deste . A garantia da ordem pública compreende a preservação da sociedade em face de eventuais reiterações criminosas praticadas pelo agente, bem como quando o bem jurídico tutelado é afetado por conduta que ocasione impacto social, seja pela sua extensão ou outra circunstância. Trata -se de uma resposta ao comportamento do agente, havendo probabilidade de condenação, como se vislumbra nos autos, já que há vasto acervo probatório no presente feito...”.
O Juiz a quo apontou a presença dos vetores contidos no artigo 312 do CPP, indicando motivação concreta para decretar a prisão preventiva, em razão do descumprimento de medidas assecuratórias deferidas em favor da ex-convivente do segregado, lastreando o julgado nos indícios de materialidade e autoria delitivas e a necessidade de se resguardar a ordem pública, especialmente a integridade da vítima, a fim de se evitar a prática de um crime mais grave.
Ainda que o Impetrante alegue que estão ausentes os pressupostos da segregação cautelar do Paciente no delito ora lhe imputado, o Magistrado consignou de forma clara o cometimento do delito, bem como a necessidade de garantir a ordem pública, não havendo, a priori, que falar em fundamentação inidônea, ou ainda, a ausência dela.
Nesse ponto, registro, que, em casos envolvendo violência doméstica deve-se prestigiar a palavra da vítima(s), que se encontra(m) em situação de desigualdade em relação ao agressor.
Ademais, comungo do entendimento de que diante da notícia de descumprimento de medidas protetivas, impõe-se a manutenção da preventiva, com o fim de resguardar a integridade física da ofendida, não se mostrando adequada a substituição por outras medidas cautelares.
A propósito, a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima denota o “periculum libertatis exigido para a preventiva”, consoante entendimento do c. STJ (RHC no 90.172/RJ - Relator: Min. Jorge Mussi - 20.6.2018).
Quanto à alegação de que as provas produzidas evidenciam que inexiste risco de qualquer natureza para suposta vítima, importante ressaltar que o mérito da controvérsia deverá ser analisado em ação originária, por ser incabível, na via estreita do habeas corpus, a análise de questões que demandem o reexame do conjunto fático-probatório dos autos. Além do que, o habeas corpus é via de cognição sumária que demanda prova pré-constituída, não comportando análise de provas para fins de aferição da participação do paciente no crime que lhe é imputado.
Por outro lado, quanto aos predicados pessoais favoráveis do Paciente é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que “(...) Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). (...)” (HC 468.219/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 26/11/2018).
Quanto à propalada ofensa ao Princípio da Presunção de Inocência, insta ressaltar que, para o decreto da prisão preventiva não se faz juízo de culpabilidade, mas, tão somente, de necessidade da privação de liberdade para se manter a ordem social e econômica, garantir uma investigação criminal sem percalços, eficiente e profícua, assim como, para assegurar a aplicação da lei penal, por isso que, como é notório contenta-se com indícios suficientes de autoria e prova da existência do crime, requisitos que estão presentes nos autos.
Portanto, nesta análise liminar, o decreto atacado não constitui afronta ao Princípio da Presunção de Inocência, uma vez que a própria Constituição Federal autoriza a prisão, mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judicial competente (art. 5o, LXI), como no caso dos autos.
Por conseguinte, nota-se que o Impetrante faz alusão a ofensa ao Princípio da Homogeneidade entre prisão cautelar e pena; todavia, certo é, que as prisões-pena e processual, possuem naturezas distintas e, assim, não há como compará-las. De fato, enquanto a prisão processual busca a salvaguarda da ordem pública, otimização dos resultados da instrução criminal e asseguramento da aplicação da lei penal, a decorrente de condenação é destinada a prevenir e reprimir o crime.
Outrossim, entre elas não há hierarquia e ambas são imprescindíveis para o Direito Penal e Processual Penal, não havendo, assim, qualquer ilegalidade, a ser reparada, ao menos por ora, a título de ofensa ao princípio da homogeneidade.
No tocante a inexistência de Sala de Estado Maior, encontrando-se o paciente – advogado – preso no prédio do Batalhão da PM da comarca de Arenápolis/MT, com instalações condignas e separado dos demais detentos, não há que se falar em constrangimento ilegal, sendo descabido o deferimento da prisão domiciliar, sob o argumento de inexistência de Sala de Estado Maior.
Por fim, afigura-se impertinente o deferimento da revogação da prisão preventiva, com base na suspeita de contágio da COVID-19, ao menos em análise perfunctória, notadamente, por ser imprescindível a audição do Juiz de Primeiro Grau, o qual detém o conhecimento horizontal da situação fático-jurídica [informações necessárias].
Como desdobramento dessa assertiva, pontua-se que, os documentos trazidos aos autos não comprovam que o paciente testou positivo para COVID-19, apenas, relatam uma suspeita com necessidade de isolamento. Ademais, conforme já mencionado, o paciente está separado dos demais detentos.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações à autoridade apontada como coatora.
Após, distribua-se na forma regimental e abra-se vista à i. PG
Cuiabá, 31 de dezembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Plantonista